Tribunal: TJES
Processo: 0002369-52.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002369-52.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVAN DE JESUS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. POSSE DE VEÍCULO ROUBADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. ART. 156 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação interposta contra sentença que condenou réu pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, em razão de ter sido abordado na condução de veículo automotor roubado, adquirido por valor inferior ao de mercado e sem documentação regular. A defesa sustenta insuficiência probatória para absolvição; subsidiariamente, pleiteia desclassificação para receptação culposa, abrandamento do regime prisional e concessão de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da ciência do réu acerca da origem ilícita do veículo; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para a modalidade culposa de receptação; (iii) determinar se é possível o abrandamento do regime inicial fixado; (iv) verificar o momento adequado para apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A materialidade e a autoria restam comprovadas pelos boletins de ocorrência, autos de apreensão e restituição e pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem do réu na posse de veículo com restrição de roubo.

2.
No crime de receptação, incumbe à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a ocorrência de conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP, bastando a apreensão do bem na posse do agente, associada a circunstâncias indicativas da ciência da ilicitude, para caracterização do dolo.

3.
A aquisição de veículo por valor significativamente inferior ao de mercado, com pagamento parcial e sem documentação regular, constitui circunstância apta a evidenciar a ciência da origem ilícita, não sendo suficiente a mera alegação de desconhecimento para afastar o dolo.

4.
Ausentes elementos que demonstrem culpa stricto sensu, inviável a desclassificação para a modalidade culposa prevista no art. 180, § 3º, do CP.

5.
A reincidência autoriza a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada seja inferior a 8 anos, conforme orientação do STJ, nos termos do art. 33, § 2º, do CP.

6.
A aferição da hipossuficiência econômica para fins de suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, e 59; 180, caput e § 3º. CPP, art. 156.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002369-52.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVAN DE JESUS SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação, interposta por
EVAN DE JESUS ROCHA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (Id. 16813789), que o condenou pela prática do crime de
receptação

(art. 180, caput, do CP),
à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão mínima.

A Defensoria Pública Estadual sustenta, em suas razões, a insuficiência probatória, pugnando pela
absolvição
.

Subsidiariamente, roga pela
desclassificação
para a figura da receptação culposa;
abrandamento
do regime inicial fixado para cumprimento da pena e concessão da
assistência judiciária gratuita,
com isenção do pagamento de despesas processuais (Id. 16813801).

Contrarrazões ministeriais (Id. 16813803), e parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 17191214), ambos, pelo desprovimento do apelo.

Acerca dos fatos,
colhe-se que, na noite de 23/2/2022, no bairro Santa Cruz, município de Linhares/ES, Jhonny Luiz Martins teve seu veículo automotor Renan Sandero roubado por 02 (dois) indivíduos armados.

Posteriormente, na tarde de 10/3/2022, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo pelas ruas de Vila Nova de Colares, quando abordaram o ora recorrente, que conduzia o automóvel roubado.

Consta mais que, ao ser abordado, o réu portava 01 (uma) bucha de maconha, destinada a seu consumo.

Indagado sobre a titularidade do veículo, o denunciado informou que o havia comprado de um conhecido, por R$ 15.000,00 (quinze mil reais), dando R$ 3.000,00 (três mil reais) como entrada, e que, em consulta em “um aplicativo do DETRAN”, não encontrou restrições (fl. 13 e
link
Id. 16813785).

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

De início, a defesa sustenta a
insuficiência de provas
de que o réu conhecia a origem ilícita do bem, requerendo a
absolvição
ou
desclassificação
para a modalidade da receptação culposa.

Contudo, o STJ firmou o entendimento de que, tratando-se da figura da receptação, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do CPP.

Assim, basta que o bem seja apreendido na posse do agente, e as circunstâncias da conduta evidenciem que ele sabia da proveniência
ilícita
, o que pode ser aferido a partir de irregularidades facilmente identificáveis, como modo de aquisição, valor ínfimo ou ausência de documentos, para o reconhecimento do crime de receptação na modalidade dolosa
1
.

E no caso em julgamento,
o apelante não trouxe provas que pudessem ilidir a sua responsabilidade
, não obstante os argumentos oferecidos pela defesa.

Com efeito, a
m
aterialidade
restou comprovada nos boletins unificados nº 47230427 e 47128118 (fls. 25/28 e 30/32), autos de apreensão e restituição (fls. 18/20).

Já a
autoria
está estampada nas declarações dos policiais militares, Srs.
Lucas Soares Fernandes
e
Andressa Santos do Nascimento
, confirmando que o denunciado foi preso na posse de veículo que apresentava restrição de furto/roubo (fls. 09/12 e
link
Id.
16813785
),
e ainda, na versão do réu, que informou ter recebido o automóvel sem documentação (fl. 13 e
link
Id. 16813785).

Com efeito, a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da
res
não é argumento hábil à absolvição, pois, aquele que compra veículo automotor, sem nenhuma precaução, autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular.

Ademais, no crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem
lícita
do bem, ou de que a conduta ocorreu de forma culposa, e no caso em julgamento, não há provas que possam ilidir a responsabilidade do recorrente, não obstante os esforços e argumentos oferecidos pela defesa.

Dessa forma, tem-se como perfeita a adequação da conduta ao crime do art. 180 do CP
,
não havendo espaço para a absolvição, tampouco a desclassificação para a modalidade de receptação culposa.

Indo adiante, o pleito de
abrandamento de regime
também não prospera, pois, o STJ possui orientação sedimentada no sentido de que pode ser aplicado o regime prisional fechado ao réu reincidente, condenado à pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, ainda quando consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenação por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 2. In casu,
a reincidência permite a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos das alíneas a e b do § 2º do art. 33 do Código Penal, haja vista que os demais regimes de cumprimento de pena são reservados, na forma inicial, aos condenados não reincidentes,
ressalvadas as hipóteses abrangidas pelo Enunciado n. 269, da Súmula do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 900453 AL 2024/0099448-6,
Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS,

Julgamento: 13/5/2024,
T5 - QUINTA TURMA, DJe: 15/5/2024) (grifo acrescido).

Portanto, adequada a fixação do regime inicial fechado, a par de ter sido arbitrado
quantum
que admitiria regime inicial mais brando, considerando a informação de que o réu é reincidente.

Por fim, com relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita
,
o

STJ e este Tribunal possuem entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 17191214),
conheço e nego provimento ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ. AgRg no HC n. 778.738/RS,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma,
julgado em 13/3/2023
, DJe de 16/3/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.